Tribunal: TJMT
Processo: 1001043-07.2021.8.11.0011
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001043-07.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crime Tentado, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JORGE ADRIANO DA SILVA - CPF: 699.482.751-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CALINDO FRANCISCO DE PAULA - CPF: 615.785.921-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SILMARA RODRIGUES MACHADO - CPF: 960.779.721-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VELISVALDO GASPAR - CPF: 872.404.671-04 (TERCEIRO INTERESSADO), T. D. O. S. - CPF: 060.745.801-11 (VÍTIMA), ZENILDA AUGUSTA DA SILVA - CPF: 303.876.801-44 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
AMEAÇA, TENTATIVA DE
LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO
E VIAS DE FATO
– CONDENAÇÃO

–

PRETENDIDA
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO

ENTRE OS DELITOS DE AMEAÇA E TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – CRIMES INDEPENDENTES
–
AMEAÇA
S
DE MORTE
E DE ATEAR FOGO NA RESIDÊNCIA
PROFERIDA
S

QUANDO JÁ HAVIAM CESSADO AS TENTATIVAS DE AGRESSÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Descabe cogitar a incidência do princípio da consunção entre os delitos de ameaça e tentativa de lesão corporal
no âmbito doméstico
, quando promessa de mal injusto grave foram dirigidas à vítima após perpetradas as tentativas de lesões corporais, estando claro que a conduta tida como crime-meio [ameaça] foi praticada após a conduta tida como crime-fim [tentativa de lesão corporal].

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Jorge Adriano d
a Silva

contra a
s
entença prolatada nos autos da Ação P
enal n.
1001043-07.2021.8.11.0011
,
pelo Juízo
da
3a
V
ara da Comarca de
Mirassol D’Oeste-MT
,
conden
ando-o
pela prática
,

em concurso material,
dos crimes de
tentativa de
lesão corporal

e ameaça
e da contravenção penal de vias de fato
, com as implicações da L
ei Maria da Penha
, previstos nos

arts
. 129, § 9o
,
c/c 14, II,
e
147

do Código Penal
e art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941
, à pena
em
1 (um) ano,
4 (quatro) meses e 24 (v
inte e quatro) dias de detenção
e 28 (vinte e oito) dias de prisão simples
, no regime inicial semiaberto.

O
apelante
, forte nas razões recursais
encontradiças no ID
98049085
, postula
a
sua absolvição em relação ao crime previsto no art. 147 do Código Penal, em razão da aplicação do princípio da consunção no caso em análise, sob o argumento de que o delito de ameaça ocorreu no mesmo contexto fático do crime de lesão corporal.

O

Ministério

Público,

nas

contrarrazões

que

se

e
ncontra
m

no ID
98049090
, requer o desprovimento
do vertente

recurso
, a fim de que seja mantida inalterada a sentença condenatória. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
98753959
, adota a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
que se encontra no ID
98049987
, narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 29 de março de 2021, por volta das 10h00min, na residência particular localizada na Rua Pedro
Mazali
, n.o 458, Bairro Bandeirantes I, próximo a feira, na cidade de Mirassol D’Oeste, o denunciando
Jorge Adriano da Silva,
de modo a configurar violência doméstica,
tentou ofendera integridade física
de sua genitora
Zenilda
Augusto da Silva
, só não se consumando o seu intento, por circunstâncias alheias a sua vontade
.

Não satisfeito, nas mesmas circunstâncias acima descritas,
Jorge Adriano da Silva
, de modo a configurar violência doméstica,
ameaçou
a genitora
Zenilda
Augusto da Silva
de causar-lhe mal injusto e grave, consistente em
dizer
que lhe mataria.

Anteriormente, aos fatos acima descritos,
Jorge Adriano da Silva
praticou vias de fato
contra a genitora

Zenilda
Augusto da Silva,
batendo em suas costas com uma vassoura.

Jorge Adriano da Silva
é filho da vítima, mas a convivência familiar sempre foi conturbada, pois ele é usuário de substância entorpecente e quando está sob efeito de drogas se torna agressivo e muito violento.

No dia dos fatos, o denunciando chegou na residência da vítima muito alterado e proferindo vários xingamentos contra ela como “gorda, fedida, catinguenta”, ocasião que começou a chutar a geladeira e alguns utensílios caíram no chão. A Sra.
Zenilda
se aproximou para recolhê-lo se pediu para que o denunciado
Jorge
parasse com aquilo, momento que tentou agredir a genitora com um soco, sendo impedido por sua filha-adolescente
Thaynara
(neta da ofendida) que segurou os braços do acusado.

Jorge
, ainda, proferiu ameaça contra a vítima, afirmando que se fosse preso novamente, quando saísse iria matá-la e atear fogo na residência.

Além do mais, 03 (três) dias anteriores ao fato acima descrito,
Jorge
praticou vias de fato, batendo nas costas na genitora com uma vassoura.

A polícia militar foi acionada e obteve êxito na prisão em flagrante de
Jorge Adriano
.
Zenilda
solicitou medidas protetivas, em razão do temor causado pelas ações criminosas do denunciando, visto que não fatos isolados.
[...]

No contexto destes autos, verifica-se que a materialidade e a autoria dos crimes descritos na de
núncia
se encontram
comprovadas
e sequer foram alvos de impugnação na peça recursal, na qual
o apelante

se limitou
a postular a aplicação do princípio da consunção entre os delitos de
tentativa de lesão corporal
no âmbito doméstico
e ameaça
.

Sobre a matéria, o
Superior Tribunal de Justiça
tem
entendimento firmado no sentido de inexistir qualquer obstáculo para a aplicação do princípio da consunção quando restar confirmado, mediante a análise dos elementos fático-probatórios existentes nos autos, que um crime foi utilizado como instrumento para a prática de outro, mesmo que os delitos
tutelem bens jurídicos diversos, conforme se infere do julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CRIMES COM DIFERENTES OBJETOS JURÍDICOS. POSSIBILIDADE. UNIDADE DE DESÍGNIOS. VERIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O ACÓRDÃO IMPUGNADO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de inexistir qualquer obstáculo para a aplicação do princípio da consunção quando restar confirmado, mediante
a análise dos elementos fático-probatórios existentes nos autos, que um crime foi utilizado como instrumento para a prática de outro, mesmo que os delitos tutelem bens jurídicos diversos. Precedentes.

2. In
casu
, constatada a ausência de desígnios autônomos entre os crimes tipificados nos
arts
. 250, § 1o, inciso II, alínea a, e 339 do CP, inexiste qualquer vedação para a aplicação da consunção entre os delitos.

3. Se o Tribunal de origem, a partir do exame do acervo probatório existente nos autos, concluiu pela aplicação do princípio da consunção ao caso em exame, descabe a esta Corte Superior desconstituir tais fundamentos, pois tal exame exigiria uma avaliação mais detalhada e aprofundada de todo contexto fático-probatório, inviável de ser realizada por meio do julgamento do recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes.

4. Agravo improvido.

(STJ -
AgRg
no
REsp
: 1687688 SC 2017/0191276-4, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 21/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/08/2018)

Negritamos

Nesse mesmo sentido, é a doutrina de
Juarez Cirino dos
Santos,
para quem
“
o critério da consunção resolve o conflito aparente entre tipo consumidor e tipo consumido: o conteúdo de injusto do tipo principal consome o conteúdo de injusto do tipo secundário porque o tipo consumido constitui meio regular (não necessário) de realização do tipo consumidor ou o tipo consumido não está em relação de necessidade (como na especialidade ou na subsidiariedade), mas em relação de regularidade fenomenológica com o tipo consumidor (
lex

consumens

derrogat

legi

consumptae
).
”

(
In
Direito Penal – Parte Geral. 5a Ed. pág. 414, Florianópolis: Conceito Editorial, 2012).

Da mesma forma,
Cezar R
oberto Bitencourt, entende que “
pelo princípio da consunção, ou absorção, a norma definidora de um crime constitui meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outro crime. Em termos bem esquemáticos, há consunção quando o fato previsto em determinada norma é compreendido em outra, mais abrangente, aplicando-se somente
esta
. Na relação consuntiva, os fatos não se apresentam em relação de gênero e espécie, mas de
minus
ou plus, de continente e conteúdo, de todo e parte, de inteiro ou fração. [...] Na norma consuntiva constitui fase mais avançada na realização da ofensa a um bem jurídico, aplicando-se o princípio major
absorbet
minorem.
”

(
In
Tratado de Direito Penal, 8a Ed., pág. São Paulo: Saraiva, 2003)

Portanto,
p
ara o reconhecimento da consunção de delitos, é necessária a presença de unidade de desígnios na prática das condutas, o que inexistiu na espécie, porquanto
a
s
ameaça
s
de morte
e de atear fogo na residência

não guardaram
subordinação com a prática
do crime de
tentativa de
lesão corporal
, tendo ocorrido em momento posterior, quando
as tentativas de agressão já haviam se encerrado
, conforme
se infere
das declarações
que a
vítima
Zenilda
Augusto da Silva
e a informante
Thaynara
Oliveira Silva
,
prestaram em juízo, re
produzidas na sentença
condenatória
da seguinte forma:

[...] A vítima
Zenilda
Augusta da Silva relatou em juízo que chegou em casa violento, nervoso, falando palavrão. Quando ele bebe fica violento em casa. Já é a terceira vez que ele vai preso por causa desse problema. As filhas ficam com medo quando ele está em casa. No dia dos fatos, o acusado meteu o pé na geladeira, derrubou as coisas. Quebrou a geladeira a qual está sem funcionar até hoje. Ele ficou agressivo foi para cima dar um soco, mas a vítima tirou o rosto fora, o réu falava “vou quebrar sua cara”, a neta falou com ele, segurou o braço dela. Ele vive dessa forma, sai para beber e chega em casa agressivo. Eu vou acabar te mantando, xingando. Dias antes, foi falar com o acusado, ele deu uma vassourada na depoente. Consequências graves, toma remédio para ansiedade, remédio para dormir, vive com medo de o réu fazer algo contra a depoente ou ser morto na rua. Todos os fatos ocorreram na presença da filha do réu de 16 (dezesseis) anos.

A testemunha
Thaynara
Oliveira Silva relatou em juízo que no dia dos fatos o acusado chegou em casa bravo, drogado. Sempre que chega assim, ele já entra em caso xingando e falando as coisas. Ele queria carne para comer e não tinha no dia. Ele deixa as coisas no fogão e as comidas queimando, a vó foi chamar atenção e ele começou a brigar com a vítima. Ele chutou a geladeira bravo, falou que se ele fosse preso de novo ia tocar fogo na casa. Ele consumiu bebida alcoólica no dia dos fatos. Quando começaram a brigar, a depoente foi na porta para segurar ele, o qual já estava próximo dela dizendo que iria bater nela e a depoente segurou o braço impedindo. Ele estava
ameaçando ela
. Se não tivesse segurado, ele teria dado um murro nela. Dias antes ele discutiu com a vó e deu uma vassourada nela. A depoente sente muito tristeza diante de tudo isso, que não era esse tipo de criação que queria. [...]

Conquanto o apelante alegue
que a
s

tentativas de agressão foram
praticada
s

antes

d
a
s
ameaça
s
, devendo esta
s
ser abarcada
s
pela tentativa de lesão
corporal
,
a vítima e
a informante
relataram que
ele

proferiu
diverso
s
xingamentos e
ameaças no dia dos fatos, antes e
depois

d
a ocorrência da tentativa de
esmurrar a

sua mãe
.
Contudo, no que tange especificamente às ameaças de morte e de atear fogo na residência, que são objeto da denúncia e deste recurso, foram
perpetradas
quando o
recorrente
não mais tentava agredir a ofendida.

Logo, no presente caso, descabe cogitar a incidência
do
princípio
da consunção
, vez que
promessa de mal injusto grave –
ameaça
s
de morte
e de atear fogo na residência –, foram
dirigida
s
à vítima após
a prática das

tentativas de
lesões corporais
no âmbito doméstico
, estando claro que a conduta tida como crime-meio [ameaça] foi praticada após a conduta tida como crime-fim [
tentativa de
lesão corporal].

Aliás, acerca do tema, este é o posicionamento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO NOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL EM AMBIENTE DOMÉSTICO (DUAS VÍTIMAS - ESPOSA E FILHA), AMEAÇA (VÍTIMA – ESPOSA) E RESISTÊNCIA - EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES - PRETENSA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – ABSORÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 147 PELO DELITO PREVISTO NO ART. 129, § 9o, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - INVIABILIDADE – CRIMES INDEPENDENTES - AMEAÇA DE MORTE PROFERIDA APÓS AS LESÕES - RECURSO DESPROVIDO.

Se a ameaça de morte foi posterior à lesão corporal, não tendo sido etapa de preparação ou execução desta, afasta-se a incidência do princípio da consunção.

(TJ-MT - APL: 00292547420178110055 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 04/12/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/12/2018)

Negritamos

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Jorge Adriano da Silva
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021